Tribunal: TJMT
Processo: 0027050-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027050-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDRESSA SOARES LENK - CPF: 040.087.671-00 (APELADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SOARES LENK - CPF: 040.087.671-00 (APELANTE), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA ANDRESSA SOARES LENK.
E M E N T A
Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e

indenização por dano moral. Contrato de prestação de serviço educacional.
Instituição de ensino superior. Vedação à cumulação de benefícios educacionais (FIES e bolsa de estudos). Possibilidade. Previsão contratual expressa. Cobrança retroativa de mensalidades. Débito já adimplido. Abuso de direito. Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Ilegitimidade passiva do agente financeiro da operação do FIES. Recurso do Banco/réu provido. Recurso da IES/ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela instituição de ensino superior, o agente financeiro operador do FIES e a aluna/consumidora contra sentença que acolheu parcialmente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado na lide, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar se o Banco do Brasil é parte legitima para responder a pretensão deduzida nos autos; (ii) verificar se os débitos cobrados da autora e que motivaram a negativa de sua matrícula para o próximo semestre decorrem de causa subjacente legitima e de obrigação exigível em face da aluna; (iii) definir se é possível a cumulação dos benefícios de financiamento estudantil (FIES) e bolsa de estudos Educa Mais Brasil na relação jurídico objeto da lide; e (iv) decidir se a cobrança indevida de mensalidade caracterizou hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O Banco do Brasil S.A. atuou como mero agente financeiro do FIES, sem participação ou
ingerência sobre a conduta da instituição de ensino, inclusive no que toca à
cobrança questionada na lide, sendo, portanto, parte ilegítima para responder à pretensão deduzida pela autora.

4. A relação havida entre o aluno e a IES é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras obrigações, impõe ao fornecedor de serviço especial dever de informação, isto é, de fornecer ao consumidor informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (CDC, art. 6o, III), e, em perspectiva processual, garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII).

5.
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que veda a cumulação da bolsa de estudo com outros benefícios, inclusive financiamento estudantil – FIES, desde que expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes, contudo, age em abuso de direito a instituição de ensino que, após admitir a excepcional cumulação dos benefícios para determinado semestre, ou, no mínimo, adota comportamento que cria legitima expectativa à aluna nesse sentido, revê a sua posição no semestre seguinte, e, arbitrariamente, começa a tratar como débito inadimplido e saldo em aberto o que, até então, era tido como plenamente quitado.

6.
Diante da responsabilidade objetiva da IES/ré (CDC, art. 14), uma vez que constata a falha na prestação do serviço, não apenas em razão da cobrança indevida, mas também pela inobservância e violação do dever de prestar informação clara e acessível à consumidora, afinal, conforme já destacado, as informações e motivos declinados pela IES/ré à cobrança questionada na lide são vagas, lacunosas e confusas, tenho por suficientemente caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo

7. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. provido, a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à ele, em razão do reconhecimento de que não se trata de parte legitima a responder à pretensão deduzida nos autos. Recurso da ré Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. desprovido. Recurso da autora
Andressa Soares Lenk
parcialmente provido para condenar a IES/ré ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, por PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., ANDRESSA SOARES LENK e BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
O
brigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 0027050-36.2016.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (sucedida processualmente pela primeira apelante), com a posterior inclusão do terceiro apelante no polo passivo da lide, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a inexistência dos débitos de R$ 4.745,78 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e R$ 12.417,52 (doze mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)
”, porém, rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais por entender que “
não restaram caracterizados, já que a parte autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, sendo que a cobrança em nada prejudicou o andamento do curso superior, no qual a autora já se encontra formada, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais
” (cf. Id. no 224727873).

A ré Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. insiste em que “
é impossível a cumulação de bolsas
(de financiamento estudantil)
como pretendido pela recorrida
”, porque, conforme demonstra a documentação juntada ao feito, “
tanto
(o FIES)
como o programa EDUCA MAIS não aceitavam a cumulação de bolsas para o segundo semestre de 2015
,
sendo que, nessas situações, a estudante deve optar por apenas um dos dois benefícios ficando responsável para o pagamento dos outros 50% de mensalidade não coberta pela bolsa ou FIES.
(...)
. Por consequência, tem-se que os débitos são devidos, pois se trata da parcela de 50% da mensalidade cuja cota parte é da autora a responsabilidade de pagamento
”, razão pela qual pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecida a legalidade das cobranças, e, assim, julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 224727886).

A autora Andressa Soares Lenk
alega que os fatos discutidos na lide caracterizam hipótese de dano moral indenizável, eis que, “
para além de exigir pagamento de parcelas que o FIES já havia adimplido
(...)
, cuja cobrança é ilegal,
(...)
, a Instituição passou a lhe cobrar taxa adicional a título de ‘serviços de indeferimento de convênio’
”, sendo que, em função dessas cobranças ilegais, passou a impedir a sua matrícula para o semestre seguinte, e, além disso, “
diante da recusa em efetuar a rematrícula pela recorrida
(IES/ré)
, a recorrente se viu obrigada involuntariamente a cancelar um contrato vigente de financiamento de 50% entabulado com o FNDE/FIES que perduraria durante todo o período do curso de administração,
(...)
, e 01 ano depois – ano de 2017 – o Banco do Brasil inseriu seu nome no Serasa
”;
ainda sob esse enfoque, diz que faz jus à restituição em
dobro dos valores que lhe foram indevidamente cobrado, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC, pelo que pede o provimento do recurso para “
condenar a UNIC/IUNI/KROTON ao pagamento de 15 salários mínimos
” a título de indenização por dano moral e a repetição em dobro do indébito (cf. Id. no 224727889).

O réu Banco do Brasil S.A. afirma que não é parte legitima para responder à pretensão autoral, já que “
atuou como mero agente financeiro da operação do FIES
”, e, dessa maneira, “
não possui alçada para a manutenção do sistema do FIES, atuando somente como intermediário no financiamento de cursos de graduação em ensino superior
”, ou seja, “
atua como mero ‘prestador de serviços’ (agente financeiro) na contratação de operações de FIES, em conformidade com o MEC e o FNDE, sendo este o agente operador responsável por definir as condições e regras do financiamento estudantil
”.

Sustenta, no mérito, que

“
não houve nenhuma ingerência
(de sua parte)
sobre a não realização do aditamento alegado pela parte autora, razão pela qual não pode
(...)
ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ante a sua completa ilegitimidade ad causam
”, e, n
esse diapasão, resta absurda a indenização pretendida pela parte autora,
(...)
, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 224727891).

O Banco/réu ofertou contrarrazões junto ao Id. no 224727898, enquanto a ré Pitágoras contrarrazoou no Id. no 224727900, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo autoral.

A autora Andressa apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 224727901 e 224727902, dando combate aos apelos adversários e torcendo por seu pronto desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024